Tribunal: TJMT
Processo: 0013374-75.2015.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013374-75.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES - CPF: 018.600.081-27 (EMBARGANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), LEO CHRISTIAN CAMPOS RODRIGUES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERSON AMORIM DA SILVA - CPF: 029.014.961-48 (VÍTIMA), ALYSON HONORATO DA SILVA MARQUES - CPF: 018.600.081-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEO CHRISTIAN CAMPOS RODRIGUES - CPF: 032.714.011-95 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
1. ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
. IMPROCEDÊNCIA. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE O JULGADOR REBATER UM A UM

TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO. SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP.

2.

SUSCITADA CONTRADIÇÃO NO ACORDÃO.
DECISÃO CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

VIA ELEITA INADEQUADA. DISCUSSÃO CABIVEL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
REJEITADOS
EM
CONSONÂNCIA
COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.

1.1 Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em recurso de apelação, devendo-se observar os
limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão ou contradição, impõe-se sua rejeição. Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, basta que suas “
razões de decidir”
– contrárias à tese defensiva - sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

1.2
O recurso adequado para eventual discussão de inobservância da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é o Recurso Especial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Embargos de Declaração
manejados por
Alyson Honorato da Silva Marques
, contra acórdão desta e. Terceira Câmara Criminal, em que foi
negado provimento
ao
Recurso em Sentido Estrito
nº 0013374-75.2015.8.11.0002, e à unanimidade, os membros da câmara
desproveram
o recurso interposto por ele
mantendo

a
sentença

de
pronúncia
pela suposta autoria do crime
de
Homicídio Qualificado.

Nas
razões
recursais, o Embargante argumenta que o acórdão incorreu em
omissão
ao deixar de se manifestar sobre a tese recursal relativa à alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal (CPP), que
veda a sentença baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial
.

Além disso, sustenta-se que o acórdão é
contraditório
por estar
em desacordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) quanto aos depoimentos por “ouvir dizer”, conhecidos como "
hearsay testimony".

As
contrarrazões
oferecidas pela d. PGJ são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 220766159).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Leo Christian Campos Rodrigues e Alyson Honorato Da Silva Marques
interpuseram Recurso em Sentido Estrito neste grau de jurisdição, porque inconformados com a sentença proferida pelo
MM. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-M
por meio da qual foram pronunciados pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, §2°, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Nas razões recursais do Recurso em Sentido Estrito,
Leo Christian e Alyson
pleiteram pela despronúncia, por entenderem ausentes indícios mínimos de autoria para subsidiar eventual sentença de pronúncia, bem como levantam a tese das testemunhas de “
ouvir dizer”.

Alyson
, ainda pediu a
desclassificação
da conduta para o crime de Lesão Corporal Grave. Subsidiariamente, pleiteiou o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima.
(Id. 191434972)

O feito foi submetido a julgamento, oportunidade em que,
por unanimidade
o recurso de

Alyson Honorato da Silva Marques
foi
desprovido
e já
provido
o recurso de
Leo Christian Campos Rodrigues
para
despronúncia-lo
das imputações da sentença de pronúncia, mantendo inalterados os demais termos.

Nestes Embargos de Declaração, alegou-se a existência de
omissão
ao deixar de se manifestar sobre a tese recursal relativa à alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal (CPP), que veda a sentença baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial.

Além disso, sustenta-se que o acórdão é
contraditório
por estar em desacordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto aos depoimentos de ouvir dizer, conhecidos como "
hearsay testimony".

Todavia, seus pedidos não encontram guarida.

Primeiro, porque o acórdão impugnado abordou devidamente a matéria alegada no apelo (tanto é que
deu provimento
ao Recurso de
Léo Christian
justamente por entender que provas relacionadas destinadas a
Léo Christian
, estavam colhidas exclusivamente na fase extrajudicial bem como em testemunhos de “
ouvir dizer”
) conforme se extrai da ementa do aresto hostilizado,
in litteris
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DOIS RECORRENTES. (
LÉO CHRISTIAN E ALYSON)
PLEITO EM COMUM.
1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESPRONÚNCIA A APENAS UM DOS RECORRENTES (
LÉO CHRISTIAN)
. EXISTÊNCIA DO FATO INCONTESTE. INDICÍOS DE AUTORIA CONFIRMADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA APENAS A UM DOS RECORRENTES (
ALYSON)
QUE SERIA O SUPOSTO MANDANTE DO CRIME. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ESCASSOS QUANTO AO EXECUTOR DOS DISPAROS. TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE A ELEMENTOS COLHIDOS EM FASE INQUISITORIAL E NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. TESTEMUNHA DE “
OUVIR DIZER
”.
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
. INVIABILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
3) DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
IMPROCEDÊNCIA. INDICÍOS DE OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 02 TCCR/TJMT.
RECURSO
DO
PRIMEIRO
RECORRENTE (
LÉO CHRISTIAN)
PROVIDO
E DO
SEGUNDO
RECORRENTE

(
ALYSON)

DESPROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER.1)
A despronúncia de um dos recorrentes é necessária quando os indícios obtidos exclusivamente no inquérito policial não são confirmados em juízo. Por outro lado, se, após o devido contraditório e ampla defesa, for confirmado que o outro recorrente foi o suposto mandante do crime, a pronúncia deve ser mantida sem alterações.
2)
Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate
. Logo, eventuais dúvidas insuperáveis quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo seu juiz natural, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, d, da CF;
3)
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora.

Emergindo do contexto fático-probatório que a conduta do recorrente se deu em virtude de uma simples esbarrada na vítima em um bar (motivo fútil), bem como de que agiu mediante surpresa, em virtude de disparos de arma de fogo, sem que ela tivesse chance de defesa, revelam tais circunstâncias indícios suficientes para a manutenção das qualificadoras, não arbitrários, logo, não se pode afirmar que sejam manifestamente improcedentes, impondo-se destarte a competência do júri para o conhecimento da pretensão deduzida.”

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

Com efeito, extrai-se do acórdão vergastado que a manutenção da sentença de pronuncia do embargante foi satisfatoriamente fundamentada, nos termos do art. 91, IX, da CF/1988, em especial nas declarações da vítima e testemunhas colhidas tanto na fase inquisitiva, quanto em Juízo, sob o crivo do contraditório. Aliás, minuciou-se no acórdão, as palavras da vítima e testemunhas e inclusive a diferenciação do porque
Léo Christian
foi despronunciado e
Alyson
mantida a pronúncia.

A propósito, destaco:

“Conclusão diversa é da participação de
Alyson
no evento em questão, pois, temos a
confirmação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
tanto da vítima como da testemunha
Vagner
de que
Alyson
era a pessoa de vulgo “
seco”
, além da confirmação de que
Alyson
proferiu a frase “
mata ele, mata ele”
logo após a briga entre ele e a vítima, incitando a violência e aliada ao fato de a vítima ter sido baleada logo em seguida (poucos minutos após), sugere uma conexão entre a ordem dada e a ação violenta que se seguiu, e apesar de a identidade do atirador não ser confirmada, a participação de
Alyson
na instigação do crime é um elemento relevante para a pronúncia.Além disso, reforço que embora
Alyson
não esteja sendo acusado/pronunciado como autor efetivo do disparo, sua suposta participação no crime é conhecida como “coautoria moral” a qual não requer necessariamente a realização física do ato criminoso, mas sim uma participação ativa, como
in casu,
a incitação.Portanto, extraindo dos autos que
Alyson
, ao proferir a frase
“mata ele, mata ele”
supostamente, encorajou ou instruiu o autor direto do crime a efetuar o disparo, sua influencia exercida, contribui diretamente para a ocorrência do crime e portanto, podendo ser responsabilizado pelos atos decorrentes.” (Grifei)

Não bastasse, cediço que o órgão julgador, ao apreciar a demanda,
não

tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, bastando que as “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos
,
critérios que reputo atendidos na hipótese em debate
.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e desta Corte:

“(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.692.532/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Nesse contexto, evidente que as razões de decidir deste colegiado se encontram explicitas no acórdão embargado que não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Portanto, sabendo-se que os Embargos de Declaração
não
se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou à rediscussão de tese contrária aos interesses da parte, e que sobre o aresto impugnado, como visto nas linhas acima,
não
paira a alegada carência de fundamentação ou omissão,
afasto
a pretensão recursal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no julgamento original a fim de obter resultado diverso do que foi decidido fundamentadamente pelo Tribunal. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, à luz do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, os aclaratórios devem ser rejeitados.

(N.U 1000933-16.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

“(...) O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo Órgão Colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim,
no que tange ao prequestionamento formulado pelo embargante, esclareço que a eventual interposição de recurso às instâncias superiores não exige que o Tribunal de Origem expressamente faça menção à dispositivos legais, bastando que os artigos de lei invocados tenham sido enfrentados no acórdão embargado, tal como
in casu
.

Quanto ao ponto, a fim de que não restem dúvidas consigno
que o acórdão hostilizado exaustivamente valorou, a partir do livre convencimento motivado inerente ao julgador, as provas existentes nos autos, concluindo, a partir disso, pela manutenção da condenação do embargante nos moldes mencionados acima.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...). Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem revisitar as provas e rediscutir questões já debatidas, analisadas e julgadas pelo magistrado de origem e por este Tribunal.
Ademais, não se admite a oposição de embargos de declaração, com a finalidade de simples prequestionamento
”. (N.U 0007614-15.2019.8.11.0000, ED 7614/2019, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 22/02/2019).

Diante do exposto, constatado que o acórdão prolatado nos autos do recurso de Recurso em Sentido Estrito não padece de qualquer dos vícios alegados,
rejeito
estes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024